Tribunal: STF
Processo: RHC 183082
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 552.090/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, investigado e preso preventivamente no dia 04/09/17, no âmbito da "Operação Brabo", destinada a apurar atuação de organização criminosa voltada para o tráfico transnacional de drogas por intermédio de embarcações no Porto de Santos/SP, foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06, e no art. 2º, §4º, V, da Lei n. 12.850/13. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada com a manutenção da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado:
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
    1. Uma vez comprovada a existência delitiva, os indícios suficientes de autoria e a presença dos requisitos previstos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, é possível manter-se a prisão preventiva, com o objetivo de garantir-se a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou assegurar-se a aplicação da lei penal, mesmo depois de sentenciado o feito.
    2. O preenchimento dos requisitos subjetivos não implica, necessariamente, a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
    3. A prisão domiciliar não constitui direito subjetivo do acusado, mas, sim, faculdade do juiz, que, diante das hipóteses do art. 318, do Código de Processo Penal, e das particularidades do caso em concreto, deverá verificar a pertinência do deferimento ou não da medida, não tendo o paciente demonstrado ser o único responsável ou ser imprescindível aos cuidados do menor.
    4. Ordem denegada.
    A defesa, então, impetrou novo Habeas Corpus, com pedido de liminar, desta vez junto ao Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em suma, que: "(a) o paciente se encontra privado de sua liberdade, única e exclusivamente, em razão da gravidade do delito - sim, pois a manutenção da prisão do ora paciente se utilizou de argumentos inovadores por parte do Tribunal Regional da 3ª Região, na medida em que supriram as lacunas existentes, eis que as hipóteses de prisão preventiva apontadas como ensejadoras de sua manutenção já não mais subsistem, negando-se, ainda, o direito de recorrer em liberdade; (b) a condenação, no que tange ao ora paciente MIROSLAV, conforme reconhecido pelo magistrado sentenciante, se deu com base em 'mosaico de indícios', o que pode ser o suficiente para iniciar uma ação penal, mas não para uma condenação e, muito menos, para a manutenção de qualquer prisão; (c) o ora paciente foi absolvido no processo em que se apurou o uso de documentos falsos, decisão essa mantida na íntegra pelo próprio Tribunal Regional Federal da 3ª Região e transitada em julgado. Nesses moldes, inconcebível se falar em necessidade de manutenção da prisão por conta de um genérico e hipotético risco de fuga, pelo uso de documento falso; (d) o Supremo Tribunal Federal, recentemente, reconheceu a inconstitucionalidade da prisão provisória após julgamento em 1ª Instância, no emblemático julgamento das ADC's 43, 44 e 54. No caso dos autos, a situação se mostra ainda mais ilegal, na medida em que esses nem sequer subiram ao Tribunal para o julgamento e análise das apelações, não obstante a sentença tenha sido proferida há mais de 9 (nove) meses; (e) não há como se deixar de ressaltar que foi o ora paciente absolvido por dois tráficos, sendo certo que a condenação que restou foi baseada integralmente em conversas telefônicas de terceiros, não tendo ele protagonizado uma única conversa; (f) o Paciente é pai de um menino de 05 (cinco) anos de idade […], que está sob os cuidados da avó materna; no entanto, os cuidados a ele dedicados são insuficientes; e (g) a Autoridade Coatora, porém, não reconheceu o direito do menor à convivência paterna constante, mas apenas o seu direito à visitação ao pai no cárcere. Ora, de pronto, se verifica que as visitas do filho de cinco anos de idade ao pai, na cadeia, não atendem às necessidades da criança.". Requereu, assim, a concessão da ordem, para que fosse revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pediu a prisão domiciliar.
    A liminar foi parcialmente deferida, apenas para autorizar que o paciente pudesse receber visitas do filho sempre acompanhado de um parente. 
    Sobreveio, então, Acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA que, por unanimidade, não conheceu do Habeas Corpus, tão somente concedendo a ordem de ofício para ratificar a decisão liminar, nos seguintes termos: 
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE RECEBER VISITAS DO FILHO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.  ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312, do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. Caso em que o paciente, nacional da Sérvia, foi condenado à pena de 17 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, envolvendo a apreensão de 384kg de cocaína no porto de Goia Tauro, Itália – evento 7 da denúncia.
    4. A prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da periculosidade do paciente, um dos líderes e financiadores de um grupo criminoso de grande poder econômico, que atuava de forma habitual, voltado para o tráfico internacional de grandes quantidades de drogas, tendo sido condenado pelo seu envolvimento direto em um evento criminoso denunciado. Precedentes
    5. Quanto ao pleito subsidiário de deferimento da prisão domiciliar, por ser pai de criança menor de 12 anos, como consignando no voto condutor do acórdão, não ficou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do menor, como prescreve a norma processual penal (art. 318, VI, do CPP).  Precedente.
    6. Constata-se, porém, uma violação de direitos da criança e do preso, decorrente de uma atuação contraditória do Estado – ao exigir que somente a representante legal acompanhe o filho nas visitas ao pai, ao mesmo tempo em que suspendeu o direito de visita da mãe da criança (sofreu sanção administrativa), impedindo que ela ingresse no estabelecimento prisional –, privando, assim, que pai e filho tenham o mínimo de convivência, aspecto que deve ser corrigido no presente habeas corpus. Constrangimento ilegal.
    7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para autorizar que o paciente possa receber visitas do filho sempre acompanhado de um parente.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva sem a observância dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, mediante decisão fundamentada em argumentos genéricos e abstratos, trazendo a lume a mesma tese outrora ventilada no Habeas Corpus. Requer, assim, o provimento do recurso, para a imediata expedição do alvará de soltura ou, alternativamente, que se aplique as medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. Decido.
    Dispõe o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias antecedentes, apontando a imprescindibilidade da custódia cautelar, com base nos seguintes fundamentos:
    […]
    Como visto, a prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da periculosidade do paciente, um dos líderes e financiadores de um grupo criminoso de grande poder econômico, que atuava de forma habitual, voltado para o tráfico internacional de grandes quantidades de drogas, tendo sido condenado pelo seu envolvimento direto em um evento criminoso no qual foram apreendidos cerca de 384kg de cocaína no porto de Goia Tauro, Itália.
    Com efeito, "[n]ão traduz manifesta arbitrariedade a decretação de prisão cautelar de acusado com quem foi apreendida expressiva quantidade de drogas, a revelar profundo envolvimento na atividade de tráfico de drogas, com risco de reiteração delitiva e à ordem pública" (HC n. 109.111, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ acórdão:  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/8/2012, publicado em 6/3/2013).
    […]
    Assim, mesmo que se considere que tenha sido agregada alguma fundamentação pelo Tribunal estadual, como alega a defesa, o que não ocorreu no caso em exame, a fundamentação declinada na sentença e reafirmada no acórdão impugnado, demonstra a periculosidade do paciente e a efetiva necessidade da medida para fins de resguardar a ordem pública.
    […]
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    De se ver, portanto, que as razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de enorme quantidade de entorpecente (384kg de cocaína, no porto de Goia Tauro, Itália).
    Com efeito, já decidiu esta CORTE que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154.071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016, entre outros.
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria igualmente o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Por fim, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta e a remarcada periculosidade do recorrente.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente